Tribunal: TJSP
Processo: 2222733-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – FRANQUIA ("ÓTICAS CAROL") – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo da autora, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente declaração de encerramento da relação contratual desde 30/03/2019, a imediata descaracterização do padrão de franquias "Óticas Carol" no estabelecimento dos réus e a determinação de abstenção de uso

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – FRANQUIA ("ÓTICAS CAROL") – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo da autora, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente declaração de encerramento da relação contratual desde 30/03/2019, a imediata descaracterização do padrão de franquias "Óticas Carol" no estabelecimento dos réus e a determinação de abstenção de uso da marca em qualquer material ou meio de comunicação – Não acolhimento – Prova documental insuficiente a comprovar o alegado descumprimento contratual, aliado ao risco de irreversibilidade da medida – No caso em discussão, inexistem, ainda, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação probatória - Art. 300, CPC – Decisão recorrida mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222733-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ÓTICAS CAROL S/A, são agravados VEGAS COMERCIO OTICO LTDA.,
KARINNA
MAFRA
DANTAS
DE
SOUZA
MONTENEGRO,
DOMINNIQUE MAFRA DE SOUZA MONTENEGRO e DANIEL
AMARAL MONTENEGRO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25365
AI no 2222733-78.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Central 2a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem)
Agravante: ÓTICAS CAROL S/A
Agravados: VEGAS COMÉRCIO ÓTICO LTDA. E OUTROS
Juiz: Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi
Autos de origem: 1088429-53.2019.8.26.0100
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
FRANQUIA (“ÓTICAS CAROL”)

DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Inconformismo
da
autora,
que
pleiteia a concessão de tutela de
urgência consistente declaração de
encerramento
da
relação
contratual desde 30/03/2019, a
imediata
descaracterização
do
padrão de franquias “Óticas Carol”
no estabelecimento dos réus e a
determinação de abstenção de uso
da marca em qualquer material ou
meio
de
comunicação

Não
acolhimento
Prova documental
insuficiente a comprovar o alegado
descumprimento contratual, aliado
ao risco de irreversibilidade da
medida
No caso em discussão,
inexistem, ainda, elementos que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito, notadamente pelo fato de o
feito
ainda
carecer
de
maior
dilação probatória - Art. 300, CPC
Decisão
recorrida
mantida

RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por ÓTICAS CAROL S/A contra a r. decisão que, em
ação declaratória cumulada com cobrança e obrigação de
fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na
declaração de encerramento da relação contratual desde
30/03/2019, a imediata descaracterização do padrão de
franquias “Óticas Carol” no estabelecimento dos réus e a
determinação de abstenção de uso da marca em qualquer
material ou meio de comunicação.
A recorrente sustenta, em resumo, que
estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência, diante do encerramento do prazo do contrato de
franquia em 30/03/2019 e do não interesse da franqueadora
na renovação. Além disso, há provas de que as rés agravadas
deixaram de pagar valores devidos a título de royalties e de
suporte técnico para utilização de software.
Alega que a cláusula 16.1 do contrato
de franquia prevê expressamente a obrigação do franqueado
consistente na imediata descaracterização da loja após o
vencimento do contrato.
Afirma que há perigo de dano, uma vez
que os réus agravados não são mais franqueados da rede e,
ainda assim, utilizam indevidamente a marca e vendem
produtos aos consumidores como se o fossem.
Assim, requer a concessão da tutela de
urgência, visando à declaração de encerramento da relação
contratual desde a data de exaurimento do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(30/03/2019), determinando-se a imediata descaracterização
do padrão de franquias “Óticas Carol” no estabelecimento dos
réus e a abstenção de uso da marca em qualquer material ou
meio de comunicação.
Indeferido
o
pedido
de
tutela
antecipada recursal (fls. 175/176), não sobreveio resposta
recursal.
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 180).
É o relatório.
Trata-se,
na
origem,
de
ação
declaratória cumulada com cobrança e obrigação de fazer, com
pedido de tutela de urgência, proposta pela agravante ÓTICAS
CAROL S/A contra VEGAS COMÉRCIO ÓTICO LTDA., KARINNA
MAFRA DANTAS DE SOUZA MONTENEGRO, DOMINNIQUE
MAFRA
DE
SOUZA
MONTENEGRO
e
DANIEL
AMARAL
MONTENEGRO.
Narra a autora que em 31/03/2014
celebrou contrato de franquia com os réus, com prazo de
vigência
de
cinco
anos,
encerrando-se,
portanto,
em
30/03/2019.
Em 12/02/2019 antes, portanto, do
vencimento do contrato , em virtude da inadimplência dos
requeridos em relação a diversos valores decorrentes do
contrato, a franqueadora notificou os réus acerca do não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse na renovação, conforme lhe faculta a cláusula 7.4.
Assim, os réus ficaram notificados a proceder à
descaracterização da loja a partir de 30/03/2019, quando se
encerraria a relação contratual.
No
entanto,
os
réus
continuaram
utilizando, indevidamente e sem nenhuma contraprestação, a
marca e o padrão “Óticas Carol”, além de estar inadimplente
em relação a royalties e de suporte técnico para utilização de
software, devidos desde a época de vigência do contrato.
Assim,
ajuizou
a
presente
ação,
objetivando a declaração de encerramento do contrato de
franquia, a condenação ao pagamento de valores relativos à
taxa de utilização de software, royalties e multa, bem como a
determinação de abstenção do uso da marca “Óticas Carol” e
descaracterização completa do estabelecimento comercial.
Formulou pedido de tutela de urgência
para que o MM. Juízo “a quo”: “ (i) declare o encerramento do
contrato de franquia desde 30 de março de 2019; (ii)
determine a retirada pela ré do luminoso padronizado 'Óticas
Carol' instalado em seu estabelecimento comercial; (iii)
determine à ré a descaracterização do padrão físico 'Óticas
Carol' de sua loja; e (iv) determine à ré que se abstenha de
utilizar a marca 'Óticas Carol' em qualquer material e meio de
comunicação” (fls. 01/11 dos autos de origem).
Sobreveio a r. decisão agravada, que
indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “Não verifico o
preenchimento de todos os elementos do art. 300 do NCPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a antecipação dos efeitos da tutela (...). Assim,
essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência quanto
houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano de
perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do
processo; por outro lado, não pode existir perigo de
irreversibilidade da medida. No caso concreto, não resta
absolutamente demonstrado o risco de dano de perecimento
do direito, porquanto a parte requerida está supostamente
sem pagar os royalties há meses, não se constituindo eles em
renda essencial à autora, que é titular de rede de franqueados.
Diga-se, ademais, ser necessário ouvir da parte ré justificativa
para a eventual mora. Registre-se que as C. Câmaras
Reservadas Empresariais do TJSP têm agido com igual cautela
na apreciação de liminares deste jaez (...). Assim, as questões
alegadas pela autora deverão ser apreciadas após estabelecido
o contraditório, dando-se oportunidade para comprovação da
regularidade dos pagamentos. Considere-se, ainda, que a
declaração de rescisão contratual poderia implicar dano
irreversível, o que é vedado pelo § 3o do art. 300 do CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência” (fls. 145/148
dos autos de origem).
O recurso não comporta provimento.
Cumpre salientar que, para que seja
deferida a medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o
atendimento aos requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, ao menos em sede de
cognição sumária, não se vislumbram no caso vertente
elementos que evidenciem a probabilidade do direito da
agravante a autorizar a concessão da tutela de urgência.
É dizer, o eventual descumprimento
das obrigações relativas ao contrato de franquia será objeto de
análise em dilação probatória, de modo que, em análise
superficial, e pelos elementos até então trazidos aos autos,
não há juízo seguro a motivar a imediata rescisão contratual,
sem que tenha havido o estabelecimento do contraditório.
Aliado a isso, como bem anotou o MM.
Juízo “a quo”, há perigo de irreversibilidade da tutela de
urgência pretendida, consistente na imediata declaração de
encerramento do contrato, o que não se pode admitir,
acarretando prejuízos às agravadas e até mesmo a terceiros.
Se, por outro lado, for apurado que tem razão a agravante,
eventuais prejuízos serão poderão ser resolvidos mediante
indenização e compensação adequadas.
Nesse sentido, são os precedentes das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Eg. TJSP:
“Ação de rescisão de contrato de franquia ajuizada por
franqueadora. Decisão de indeferimento de tutela de urgência,
visando a rescisão liminar da avença, com a consequente
descaracterização do estabelecimento da franqueada. Agravo
de instrumento. Possibilidade de justo motivo para o não
pagamento dos valores ora cobrados. Necessidade, dessa
forma, de instauração do contraditório. Existência, ademais,
de risco de dano reverso, diante da severidade do provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal. Manutenção da decisão agravada.
Agravo
de
instrumento
desprovido”
(AI
no
2078734-67.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 08/05/2019);
“Franquia. Tutela cautelar antecedente
em que se concedeu a medida em favor da franqueadora.
Alegação de irregularidades na relação comercial. Ausência,
todavia, ao menos por enquanto, de requisitos para a
concessão” (AI no 2090546-09.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Araldo Telles, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
17/06/2019).
E em caso semelhante, no qual a
agravante ÓTICAS CAROL S/A ajuizou ação contra outras
franqueadas (FRANCIELE CRISTINE DE ANDRADE e LEIDILAINE STRINGHI), visando igualmente à rescisão
contratual, mas de outra unidade franqueada, restou decidido:
“Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência.
Contrato de franquia. Descumprimento contratual dos réus,
agravados e franqueados. Probabilidade do direito não
demonstrada. Tese fundada em inadimplemento de taxas de
royalties e de sistema que impõe a prévia oitiva da parte
adversa. Contraditório indispensável. Risco de dano iminente
não verificado. Decisão mantida. Recurso improvido” (AI no
2053473-03.2019.8.26.0000, Rel. Des. Hamid Bdine, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10/04/2019).
Fica mantida, pois, a decisão agravada,
tendo em vista que, após regular instrução, o MM. Juiz “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estará munido de elementos para apreciar a questão com
maior segurança.
Nos termos dos artigos 1o e 2o, da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, eventuais embargos de declaração serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator